Tribunal: TJES
Processo: 0000850-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000850-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN DE SOUZA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o recorrente, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da abordagem e busca pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena e afastamento da agravante da reincidência. O Ministério Público pugna, em contrarrazões, pela exclusão da agravante, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da suposta ilegalidade da abordagem policial; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, com eventual redimensionamento da pena-base e reconhecimento de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo legítima diante de fundada suspeita provocada por atitude suspeita do réu, que trajava vestimenta incompatível com o clima e tentou mudar de direção ao avistar a guarnição, comportamento que, segundo jurisprudência consolidada, autoriza a busca pessoal.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais convergem para as provas materiais dos autos.

6. A negativa do recorrente quanto à traficância, sob a alegação de que seria apenas usuário, não se sustenta frente às provas orais e materiais robustas constantes dos autos.

7. A pena-base foi fixada inicialmente em 9 anos de reclusão com fundamento em diversos vetores negativos, porém sem fundamentação idônea, inviabilizando o aumento da reprimenda nessa fase.

8. A agravante da reincidência não pode ser reconhecida, pois o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após os fatos, podendo, no entanto, ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. Diante do reconhecimento de um único vetor negativo, os maus antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, tornando-se definitiva por ausência de outras circunstâncias modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial fundada em atitude suspeita do agente, como tentativa de evasão e vestimenta incompatível com o clima, é legítima e não configura nulidade.

2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório e em provas materiais, mesmo diante da negativa do réu.

3. A falta de fundamentação concreta nos vetores judiciais impede o aumento da pena-base.

4. A condenação penal transitada em julgado após o fato delituoso não caracteriza reincidência, mas pode configurar maus antecedentes, influenciando a pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 183.484/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 802.882/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJE 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LORRAN DE SOUZA BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal e a exclusão da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo parcial provimento do apelo, para que seja excluída a agravante da reincidência, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dra. Edwiges Dias).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LORRAN DE SOUZA BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal e a exclusão da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo parcial provimento do apelo, para que seja excluída a agravante da reincidência, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dra. Edwiges Dias).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 21 de março de 2023, por volta de 1h36min, na Rua Joaquim da Silva Lima, Bairro Centro, [em Guarapari/ES], o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que estava vestindo uma jaqueta de frio em dia de calor insuportável e tentou mudar de direção ao avistar a guarnição policial.

Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram no bolso da jaqueta que o réu vestia 29 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 1 carteira com documentos e cartões de crédito em nomes de terceiros, 2 aparelhos celulares, 2 cordões dourados e R$212,70.

Registra-se que é prática comum dos traficantes de drogas “penhorarem” objetos pessoais dos usuários como forma de pagamento ou até que a dívida seja paga. (...).

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na abordagem e na busca pessoal.

Sem razão.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que: “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Infere-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram o recorrente vestindo uma jaqueta de frio, fato que lhes causaram estranheza, em razão do calor intenso.

Além disso, segundo os aludidos policiais, após o recorrente ter cogitado a realização de uma abordagem pessoal, tentou dispensar as drogas que estavam em seu bolso e alterar o trajeto, sem êxito.

Desse modo, diferentemente do que alegado pela defesa, inexiste qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais militares, em razão da vestimenta incompatível com o clima e da mudança repentina de trajetória com intento de fuga pelo recorrente ao avistar a guarnição.

Em outras palavras, “a tentativa de fuga [do recorrente] ao avistar os policiais constitui fator adicional que legitima a diligência realizada.” (AgRg no RHC n. 210.852/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Por oportuno, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ACUSADO EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU UMA SACOLA PLÁSTICA NO PERCURSO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

3. Na hipótese, a abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas, o paciente foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.

4. Ademais, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade.

(...).

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Nesse cenário, diante da legalidade na apreensão das drogas, é descabida a tese de nulidade sustentada pela defesa.

Prosseguindo.

A defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo
, a testemunha PMES Wellington Leonardo Teófilo, disse que em patrulhamento preventivo visualizou o recorrente em atitude suspeita, com uma jaqueta incompatível com o calor intenso, o que ocasionou a abordagem e na respectiva apreensão das drogas e documentos de terceiros.

No ato, a despeito da aludida testemunha não se recordar com precisão da quantidade de drogas, reconheceu o recorrente como autor dos fatos e da apreensão de cartões de crédito pertencentes a terceiros.

Tais declarações estão em perfeita consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Sanderson Silva do Rosário.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, negou os fatos, disse que era mero usuário e portava quantia mínima para o consumo.

Nesse cenário, embora o recorrente tenha negado os fatos, há provas nos autos à suficiência para a condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas.

Noutro giro, assiste razão à defesa, ainda que parcial, no tocante a fixação da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, reconhecendo como negativos os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, conforme se extrai do excerto abaixo:

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes; antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação em ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo drogas em via pública, próximo a uma praça do bairro e a um banco, local onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Contudo, é forçoso reconhecer que não houve fundamentação idônea para tal incremento da pena-base em relação a nenhum dos vetores, nem mesmo em relação às circunstâncias do crime, eis que, a despeito da localidade, o recorrente foi preso em flagrante na madrugada, sem comprovação da presença considerável de transeuntes que justificasse o incremento.

Por sua vez, malgrado os aludidos vetores não justifiquem a exasperação da pena-base, e não sendo caso de reforço na fundamentação, é cediço que a reincidência equivocadamente lançada pelo magistrado na segunda fase do processo dosimétrico, a título de circunstância agravante, pode ser deslocada para a fixação da pena basilar, como maus antecedentes.

Sobre o tema, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.” (AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

O crime ora em análise foi cometido em 21/03/2023.
Já o tráfico de drogas, referente à ação penal n. 0003891-69.2020.8.08.0021, ocorreu em 26/08/2020,
com trânsito em julgado 12/06/2023, sendo possível, portanto, o reconhecimento dos maus antecedentes para a exasperação da pena-base e a não aplicação do redutor do tráfico de drogas (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

Nesse sentido: STJ - AgRg no HC: 802882 PR 2023/0047314-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023.

Em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
a qual torno definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de diminuição e de aumento de pena.

A despeito do quantum da pena,
mantenho o regime inicial fechado
, em razão dos maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva do recorrente em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 dias-multa.

É como voto.